Tribunal: TJDFT
Processo: 0728212-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728212-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo Agravante (ID 49360023), em 10 (dez) dias, a fim de providenciar a documentação requerida no despacho de ID 48998753. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator